Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-26.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000612-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (RECORRENTE), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1249-55 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (RECORRIDO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1249-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, VENCIDO O RELATOR. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Nego provimento ao recurso ao recurso do promovente e dou parcial provimento ao recurso do promovido. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Peço vênia para divergir e manter a sentença. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho a divergência.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 1.500,00).

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, em suas razões recursais,
pugna a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. De forma subsidiária, a ausência da configuração do dano moral ou a redução do
quantum
indenizatório.

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA, em suas razões recursais, pugna a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas por ambas as partes.

No Id. 180615198, este Relator determinou a intimação da parte autora-recorrente para juntar documentação apta a comprovar o pleito de gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo recursal.

Manifestação da parte intimada no Id. 188928728.

É o relato do necessário.

V O T O

Colenda 2ª Turma Recursal:

Consoante relatado, determinei a intimação da parte autora-recorrente para comprovar o benefício da gratuidade da justiça, sobrevindo documentação no Id. 188928728.

Ante a alegação de pessoa natural, os documentos constantes nos autos e a ausência de prova em contrário, defiro o benefício, devendo o recurso tramitar sob o pálio da gratuidade da justiça.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa ré-recorrente por não entrega do produto adquirido.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

A parte autora MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA ingressou com reclamação com tutela de urgência BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MAGAZINE LUIZA S/A afirmando que efetuou a compra de uma “Air Fryer” através do aplicativo ESFERA utilizando pontos e que o produto não foi entregue. Por fim, requisitou a devolução dos pontos e indenização por danos morais. No id. 110487803, a parte reclamante noticiou que houve o cancelamento da compra e a devolução dos pontos.

Em sua contestação a Magazine Luiza aduziu a perda superveniente do objeto da demanda, ausência de ato ilícito e de danos morais.

O Banco Santander aduziu, por sua vez, ausência de responsabilidade, improcedência da restituição em dobro e inexistência de dano moral.

[...]

Inicialmente, não há se falar em perda do objeto da ação em razão da devolução dos pontos, visto que os pedidos não se restringem a isso.

A parte reclamante afirma que efetuou a compra de uma ”air fryer” na Magazine Luíza através do aplicativo “ESFERA” do Banco Santander utilizando pontos. O produto não foi entregue e após a propositura da ação houve o cancelamento do pedido e devolução dos pontos.

As requeridas, embora tenham alegado a inexistência do ilícito, não lograram êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte autora. Ao contrário disso, as requeridas confirmaram que o produto não foi entregue por falta de disponibilidade.

Além disso, é possível notar que a compra do produto ocorreu em 15/11/2022, e o cancelamento e devolução dos pontos só ocorreu após pedido do requerente em 06/02/2023.

Verifica-se que entre a compra e a devolução dos pontos, que só ocorreu por provocação da parte reclamante, passaram-se mais de dois meses, nada obstante a alegação de indisponibilidade do produto.

Assim, o conjunto probatório evidência que a parte reclamante comprou um produto das requeridas, não o recebeu no prazo e modo convencionado, tampouco houve qualquer informação ou solução antes da propositura da ação, o que demonstra a existência de falha na prestação dos serviços e dever de indenizar das reclamadas.

Em relação ao pedido de restituição em dobro dos pontos, entendo que não é cabível, tendo em vista que não restou configurada a hipótese do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de restituição dos pontos fica prejudicado em razão da comunicação (id. 110487803) de que os pontos foram devolvidos.

Finalmente, todo o imbróglio suportado pela parte autora ensejou-lhe dano moral passível de indenização, em decorrência do ato ilícito praticado pelas reclamadas.

[...]

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS apenas para CONDENAR as empresas requeridas ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, do arbitramento judicial e juros de mora a partir da citação.

[...]”

Em se tratando de relação de consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de
produto
ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Nesses casos, as empresas envolvidas respondem de forma solidária e objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto (arts. 14 e 18, CDC).

Por outro lado, no que tange ao dever de reparação por danos morais, vinga a pretensão recursal da empresa.

Isso porque o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. No caso, não foi demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposta uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Ou seja, não se trata de dano moral puro e os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados a fim de externar o objetivo do instituto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Embora possível a inversão do encargo probatório, isso não isenta a parte consumidora a provar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito..

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Eis alguns excertos, na parte que interessa ao debate:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1º, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

É o caso dos autos. A parte autora não demonstrou repercussões além da não entrega do produto; com isso, não se vê excesso capaz de ultrapassar as raias da esfera patrimonial e enveredar no campo dos danos morais.

Nessa intelecção, julgado no âmbito da Turma Recursal deste Estado, sob minha relatoria.

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1071447-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Aliás, a forma de compra está sujeita a contratempos, somada a natureza do produto. Sem que haja outros elementos a temperar os fatos, a restituição da quantia é suficiente para restabelecer o
status quo ante
, o que já foi informado nos autos.

Por ser diametralmente oposta a pretensão, é o caso de desprovimento do recurso da parte autora.

Em face do exposto,
DEFIRO
o benefício de gratuidade da justiça ao autor;
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas da empresa ré

para afastar a condenação em dano moral
.
Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor.

Sem custas nem honorários advocatícios em relação ao recorrente-réu em razão do resultado.

Custas e honorários advocatícios em desfavor do recorrente-autor, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O V E N C E D O R

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1.

Mais do que mero descumprimento contratual, e bem sopesadas as circunstancias do fato, há frustação da justa expectativa do consumidor no caso de não entrega do produto, o que enseja direito à reparação por danos morais.

2.

Em que pese o dissenso jurisprudencial, deve-se ponderar que o fato atrai a incidência da norma do artigo 422 do Código Civil: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

3.

Sentença que condenou a reparar danos morais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) bem apreciou os fatos e vai mantida.

4.

Improvimento do recurso interposto pelo Reclamante, que objetivava a majoração do valor arbitrado.

5.

Improvimento do Recurso da Reclamada, que visava à reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Peço vênia ao eminente Relator para abrir divergência.

Rememorando brevemente os fatos trazidos à tela judiciária, tem-se que o Recorrente Michell José Giraldes Portela ajuizou reclamação contra o Banco Santander S/A e Magazine Luíza, alegando ter adquirido uma Fritadeira Elétrica sem óleo/Air Fryer da marca Eletrolux, demais características indicadas na peça vestibular, utilizando para o pagamento do produto pontuação proveniente de seu programa de pontos nominado “ESFERA”.

O produto, conforme se extrai do alegado e da própria resposta da segunda demandada, não foi entregue.

A sentença exarou édito de procedência parcial para condenar as empresas reclamadas a indenizar o Reclamante, ora recorrente, à guisa de danos morais à razão de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atualizados pelo INPC da data do arbitramento, com juros de mora contados da citação.

Como o pedido foi estimado em 10 (dez) salários mínimos, o recurso interposto visa à majoração do quanto ora fixado.

Eis os fatos.

Sua Excelência o relator, Dr. Antônio Peleja, no seu bem elaborado voto, esposou o entendimento segundo o qual tivera ocorrido tão somente inadimplemento contratual, que consistiu na não entrega do produto adquirido.

Não se nega tenha se plasmado o inadimplemento contratual, efetivamente não.

Contudo, caracterizou-se genuína relação de consumo entre as partes, e a causa de pedir foi calcada na alegação de falha na prestação do serviço, precisamente diante da não entrega do produto.

A despeito do entendimento à vista do qual o mero descumprimento contratual não teria a propriedade de gerar direito à reparação por danos morais, deve-se ponderar que nas relações de consumo, a quebra da justa expectativa dos consumidores na manutenção do acordado pode causar sentimentos passíveis de afetar a normalidade do estado mental do adquirente.

Com efeito, a práxis judiciária demonstra e comprova isso todo dia, em que são julgados um sem número de feitos, arbitrando o Estado-juiz indenizações, seja por atraso de voo, ou por suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ou de água, ou ainda decorrente da interdição ou mesmo do mau funcionamento do sinal de internet, serviço essencial sem dúvidas, seja por defeitos os mais variados no uso de veículos de transporte rodoviário (cito o caso de banheiro entupido, impedindo o usuário de utilizá-lo etc.), infringindo a regra do artigo 422 do Código Civil, que preceitua que “
os contratantes dão obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

A boa-fé objetiva constitui verdadeira regra de conduta, e na medida em que o fornecedor de serviços ou produtos exerce o seu mister descurando dessas regras de conduta, acaba por provocar sentimentos de frustração que, como constata nas decisões judiciais, ultrapassam o mero aborrecimento e abrem ensejo à justa compensação.

Encontram-se julgados em profusão acerca da matéria, o que naturalmente não afasta o dissenso jurisprudencial sobre a questão.

A propósito:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR
DANOS

MORAIS
. COMPRA DE AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO.
ENTREGA
DE
PRODUTO
DIVERSO DO ADQUIRIDO (
ENTREGA
DE APARELHO APENAS COM AR FRIO). PROBLEMA
NÃO

SANADO.
DANO
MORAL CONFIGURADO. AS SITUAÇÕES NARRADAS ADVINDAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MORMENTE O DESCASO COM O
CONSUMIDOR
E A CONSEQUENTE FRUSTRAÇÃO A ELE IMPOSTA, TRANSCENDEM OS MEROS DISSABORES E INCÔMODOS PRÓPRIOS DA SITUAÇÃO QUE, NA ESPÉCIE, ENSEJAM DIREITO À REPARAÇÃO DE
DANOS

MORAIS
. QUANTUM A TÍTULO DE
DANOS

MORAIS
FIXADO CONFORME O PARÂMETRO DA CÂMARA E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES LITIGANTES. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50056899220228210038, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 13-12-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL REALIZADO PELA PLATAFORMA DIGITAL DE VENDAS DA EMPRESA RÉ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC, DIANTE DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE NA DATA APRAZADA, ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E, NO MAIS, CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL, EM RAZÃO DOS TRANSTORNOS CAUSADOS À CONSUMIDORA. IRRESIGNAÇÃO APENAS DA AUTORA. DISCUSSÃO TÃO SOMENTE QUANTO AO MONTANTE DA VERBA INDENIZATÓRIA. VALOR ESTABELECIDO NA SENTENÇA QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EMPRESA RÉ QUE PROCEDEU À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO ELETRODOMÉSTICO APENAS ALGUNS DIAS APÓS A DATA APRAZADA DA ENTREGA, A QUAL FOI CANCELADA, E ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, RAZÃO PELA QUAL NÃO DEVE SER MAJORADA A VERBA FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(0800467-05.2023.8.19.0205 - APELAÇÃO. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 05/03/2024 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA)

Portanto, voto para
manter a sentença
tal como prolatada.

João A. Menna B. Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024